Tribunal: TJSP
Processo: 2101736-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS SOBRE DIREITO DE IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por WJS Esporte e Marketing Ltda contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISS sobre licenciamento de direito de uso e imagem de atleta profissional, alegando que não há prestação de serviço e,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS SOBRE DIREITO DE IMAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto por WJS Esporte e Marketing Ltda contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ISS sobre licenciamento de direito de uso e imagem de atleta profissional, alegando que não há prestação de serviço e, portanto, inexigibilidade do imposto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade do ISS sobre cessão de direitos de imagem de atleta profissional.
III. Razões de Decidir
3. Não se vislumbram elementos suficientes à concessão da tutela liminar, pois não ficou comprovado o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo.
4. A análise da controvérsia demanda exame aprofundado dos contratos e da natureza da obrigação, sendo necessária regular instrução probatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cessão de direitos de imagem não se enquadra como prestação de serviços para fins de ISS, mas a análise demanda instrução probatória. 2. A presunção de legalidade dos atos administrativos prevalece na ausência de prova inequívoca.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300
Código Tributário Nacional, art. 151, V
Jurisprudência Citada:
STF, Súmula Vinculante no 31
TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0015571-31.2011.8.26.0000